Tribunal: TJMT
Processo: 0044265-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044265-59.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2425-88 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 37.476.066/0001-62 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (AGRAVADO), RAFAEL HAYNE FIRMO - CPF: 068.163.106-67 (ADVOGADO), U F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - CNPJ: 01.863.009/0001-99 (AGRAVADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (AGRAVADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO – DEVER DE RESTITUIR – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – REPRODUÇÃO DA TESE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0044265-59.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADAS: MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP, UF DE OLIVEIRA EIRELI – EPP.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão monocrática (ID. 156523164) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença proferida no bojo da Ação de Indenização proposta por
MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI – EPP
e
UF DE OLIVEIRA EIRELI – EPP
, condenando o Recorrente à devolução de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da subtração dos valores das contas correntes das empresas Recorridas, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, majorados para 18% na fase recursal, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Em suas razões ID. 159741695, o Agravante reproduz os fundamentos da Apelação e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões (ID. 162821687), pelo não conhecimento do Agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023